Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INDÍCIOS DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS MAJORADOS. MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS PELO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Deferidas medidas cautelares no Juízo suscitado, no bojo do inquérito policial de sua competência, e ausentes provas de vinculação entre crimes ocorridos em outras localidades, a competência para o processamento do feito deve ser do Juízo suscitado.
2. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF.